Tribunal: TJMT
Processo: 1011340-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Elisângela Cosmi Corsini e Jaime Jesus de Almeida, em face da decisão proferida nos autos da Ação Pauliana, movida por Elizeu Alves de França, que indeferiu o pedido de apresentação de documentos consistente nas declarações de imposto de renda dos exercícios de 2017, 2018 e 2019 do Agravado.
Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que merece reforma a decisão agravada, uma vez que o indeferimento da prova requerida se deu unicamente ao singelo fundamento de que não houve especificação da finalidade da prova e, no entanto, está claro e cristalino nos autos pela contestação apresentada, que esses documentos requeridos pelos agravantes são únicos e necessários à prova da sustentada inexistência da famigerada dívida dos requeridos Valmir e Taísa para com o agravado, representada na Nota Promissória NP que fundamenta a demanda desta Ação Pauliana.
Aduzem, ainda, que requereram a determinação para exibição de documentos (declarações de imposto de renda dos exercícios de 2017, 2018 e 2019, além de notas fiscais de compra e de venda dos materiais de construção supostamente vendidos aos requeridos Valmir e Taísa), para comprovarem que o mesmo nunca emprestou a elevada monta aos Sr. Valmir e Taísa, o que ficou clara na peça contestatória.
Pugnam, assim, pela concessão da liminar, para que seja determinada a suspensão do processo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja determinada a juntada das declarações de imposto de renda dos exercícios de 2017, 2018 e 2019, além de notas fiscais de compra e de venda dos materiais de construção supostamente vendidos aos requeridos Valmir e Taísa.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento do efeito suspensivo pretendido.
Vejamos.
O agravado propôs a Ação Pauliana alegando, em síntese, que era credor do requerido Valmir da Silva Costa, representado por uma nota promissória emitida em 19/05/2017, proveniente de compras de materiais de construção e empréstimos no elevado montante de R$300.000,00 (trezentos mil reais) e, após o vencimento, agravado procurou o requerido Valmir para negociar o débito, mas sempre recebeu desculpas evasivas.
Sustentou, ainda, que descobriu por meio de terceiros que os requeridos Valmir e Taísa, haviam vendido um imóvel ao agravante e que, procurados os requeridos, Valmir teria manifestado que não tinha condições financeiras de fazer nenhum acerto, não restando alternativa ao agravado, senão propor a ação de execução de título extrajudicial.
Os agravantes contestaram a referida Ação Pauliana, afirmando que o agravado não teria nenhum crédito com os Sr. Valmir e Taísa, senão que a nota promissória que embasa a execução teria sido engendrada (confeccionada) pelo agravado a pedido dos executados, Sr. Valmir e Taísa (autores da “Ação de Anulação de Ato Jurídico” - Processo n. 1000366-48.2019.8.11.0010) exclusivamente para prejudicar os agravantes, na medida em que sabem eles (Sr. Valmir e Taísa), que não terão êxito na referida anulatória, onde pleiteiam a anulação do negócio jurídico da venda do imóvel.
Com efeito, os agravantes, com vistas a provar que o agravado não tinha condições financeiras de ter emprestado o valor executado nos autos em apenso, requereram ao Juízo a quebra do sigilo bancário e fiscal do mesmo, para determinar viesse aos autos a declaração do imposto de renda, bem como as notas fiscais de compra e também de venda de material de construção a Valmir e Taísa, supostamente a origem do crédito do agravado, a qual foi indeferida.
Pois bem.
Eis o teor do art. 369 e seguintes do CPC:
“Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
(...)
art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.
Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá:
I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa;
II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa;
III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária.”
Com é cediço, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito é ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, NCPC).
Em hipóteses excepcionais, notadamente naquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor, dada a vulnerabilidade de uma das partes, é possível que o ônus da prova seja invertido.
O pedido de exibição de documento poderá ser requerido em qualquer fase do processo. Todavia, ao requerer a exibição de determinado do documento, a parte deverá cumprir os requisitos previstos no art. 397 do CPC, o que, de acordo com o escorreito decisum, não restou comprovado, tendo em vista que não indicaram a finalidade da prova, o que, ao menos, prima facie, afasta o fumus boni iuris necessário para o deferimento da medida liminar.
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de antecipação de tutela recursal, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
P.I.C.
Cuiabá, 01 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator